Tribunal: TJDFT
Processo: 0005795-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO. ARTIGO 593, INCISO III, CPP. ALÍNEAS. SÚMULA No. 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. PRESENÇA DE QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA. DISCUSSÃO PRÉVIA ENTRE AS PARTES. FATO INCAPAZ, POR SI SÓ, DE AFASTAR A QUALIFICADORA. PRECEDENTES. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURADO.

1. Apelação interposta pela Defesa contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

2. Tendo o termo de apelação se fundamentado em todas as alíneas do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido à alínea “c”. Isto porque, as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF).

3. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).

4. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.

5. A incidência das qualificadoras referentes ao motivo fútil (inciso II) e em razão do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), submetidas aos jurados, encontram amparo no acervo probatório, motivo pelo qual devem ser mantidas.

6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de ter havido discussão anterior entre o autor do crime e a vítima, por si só, não implica no afastamento da qualificadora relativa ao motivo fútil, de modo que aludida conclusão demanda análise das provas constantes dos autos. Precedentes.

7. Tratando-se de crime tentado, o patamar de diminuição a incidir sobre a pena deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do crime, observando-se quão perto o agente chegou de consumar o delito. Na hipótese, mostra-se razoável e condizente com o iter criminis a redução da pena no patamar de 1/2 (metade), uma vez que a tentativa foi cruenta, tendo a facada desferida causado efetiva lesão à integridade física da vítima, que felizmente não foi atingida em ponto letal.

8. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Sentença mantida.